Tribunal: TJES
Processo: 0000523-64.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-64.2020.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: UELITO DIAS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000523-64.2020.8.08.0017

RECORRENTE: UELITO DIAS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Uelito Dias de Jesus contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples. A defesa requer a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a legítima defesa se mostra manifestamente demonstrada a ponto de justificar a absolvição sumária; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da imputação para delito diverso, de menor potencial ofensivo; e (iii) definir sobre a competência para concessão da gratuidade da justiça no curso do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova inequívoca e incontestável de sua ocorrência, o que não se verifica no caso concreto, pois há elementos que sustentam tanto a tese acusatória quanto a defensiva, impondo a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admitida quando há certeza da ausência de dolo de matar, o que não se constata nos autos, dada a natureza do golpe (facada no tórax) e as circunstâncias da ação, que demandam apreciação pelo Conselho de Sentença.

A decisão de pronúncia deve se restringir à verificação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito das teses defensivas, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri.

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária com fundamento em legítima defesa exige prova incontestável da excludente de ilicitude, hipótese não configurada na fase do
judicium accusationis
.

A desclassificação da imputação penal antes do julgamento pelo Tribunal do Júri só é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de dolo na conduta.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, é cabível a pronúncia, cabendo ao Júri a decisão sobre a existência ou não de causa excludente.

Compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o pedido de justiça gratuita no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 23, 413 e 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RESE nº 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 10/07/2024;

TJES, RESE nº 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/10/2023;

STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000523-64.2020.8.08.0017

RECORRENTE: UELITO DIAS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
UELITO DIAS DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES (ID 11564581, pp. 111/119), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 11564839), a defesa técnica requer seja reconhecida a absolvição sumária, em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte. Outrossim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Emerge da denúncia (ID 11564581, pp. 03/07) que, no dia 24 de maio de 2020, por volta das 14h40m, na Rodovia BR-262, Zona Rural de Domingos Martins/ES, o recorrente, de forma intencional, desferiu um golpe de faca no peito de Adenilson Josué Rodrigues de Souza, causando-lhe uma lesão perfurocortante de 3x1 cm na região torácica direita, resultando em sua morte.

Ressai que o denunciado e a vítima eram andarilhos e, no dia do crime, caminharam juntos pela BR-262, parando em um bar para consumir bebida alcoólica. Em seguida, seguiram até a entrada da Usina, onde o recorrente atacou Adenilson com a facada fatal, deixando-o morto às margens da rodovia.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (ID 11564581, APENSO, pp. 89/91) e Declaração de Óbito (ID 11564581, APENSO, pp. 93).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que o recorrente confessou a prática do crime tanto em sede policial, quanto em juízo (ID 11564581, pp. 45/46). Contudo, aduz que agiu por legítima defesa putativa, pois fora a vítima que havia iniciado o combate, o ameaçado com uma faca.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado,
sem qualquer dúvida
, a partir do conjunto probatório produzido, que o réu tenha agido amparado pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1.
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso concreto, consta a declaração da testemunha Soldado da Polícia Militar Vandoval da Silva Tonn (ID 11564581, AI, p. 41), que afirmou ter encontrado o recorrente após este ter tomado banho e lavado a faca:

[...] que foi ao local onde estava a outra guarnição e com a vítima já falecida; que no local dos fatos tomou conhecimento de que o autor do crime teria ido em direção ao município de Viana/ES a pé; que a guarnição onde estava o depoente foi em direção a Viana/ES e fazendo uma varredura,
localizaram o réu próximo a uma casa abandonada, perto do riacho na região do Rio Jucu; que o réu havia acabado de tomar banho e lavar a faca, no rio;
[...] (grifo nosso)

Além disso, o recorrente confessou o crime em juízo, alegando ter agido em legítima defesa (ID 11564581, AI, pp. 45/46):

QUE a denúncia é verdadeira; que o crime ocorreu em virtude de ter a vítima ameaçado o depoente com uma faca para que este mantivesse relação sexual e praticasse sexo oral com o mesmo;
que apesar de a vítima ser maior que o interrogando, este conseguiu retirar a faca na vítima e desferir um golpe na região
d
o peito da vítima, após ambos terem entrado em luta corporal; que após desferir o golpe com a faca que pertencia a vítima, o interrogando saiu andando;
que não pode ver se após o golpe a vítima ficou caída no asfalto, a beira da BR 262; que o interrogando foi em direção a uma casa que ficava em uma estrada de chão; [...] (grifo nosso)

Diante das provas produzidas,
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

No tocante à desclassificação da conduta, verifica-se que o dolo de matar pode ser presumido pelo local e pela intensidade do golpe. A ausência de provas de que o réu pretendia apenas lesionar a vítima, e não ceifar sua vida, justifica a manutenção da pronúncia, pois tal questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.